Tribunal: STF
Processo: RE 1241254
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. CITYGATES. SUSPENSÃO DOS ARTS. 48 E 49 DA LEI Nº 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN Nº 4.917/DF. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Imprescindível à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.